Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSUMIDOR. CARTÃO. FRAUDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. BLOQUEIO. UTILIZAÇÃO. TERCEIRO. CONTINUIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. MÁ-FÉ. CONSTATADA.
1. O BRB-Banco de Brasília tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se discute desconto indevido de parcelas da conta-corrente do consumidor, em face de sua solidariedade com o Cartão-BRB, que pertence ao mesmo grupo econômico.
2. No caso, é importante consignar a incidência do Código de Defesa Consumidor ao presente caso, porquanto autora (parte apelada) e réu (parte apelante) inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidor por equiparação e fornecedor previstos nos artigos 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A emissão de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor, aliada à ausência de prova de que o seu desbloqueio foi realizado pelo cliente, aponta pela verossimilhança da afirmação de utilização fraudulenta do produto por terceiros, fato que representa falha na prestação de serviço relacionada a fortuito interno da instituição financeira apta a gerar a responsabilização objetiva pelos danos dela oriundos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Afasta-se o erro justificável quando o cartão de crédito fraudado continua a ser utilizado, mesmo após o pedido de bloqueio e cancelamento formulado pelo consumidor, inclusive com a emissão e desbloqueio de nova via sem a autorização do cliente, situação que evidencia a má-fé da instituição financeira e autoriza a imposição da obrigação de restituição em dobro do indébito exigido do consumidor.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.